Tribunal: CARF
Processo: 12466.004266/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 23/06/2004 a 13/07/2005
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA CONSUMIDA OU NÃO LOCALIZADA. MULTA IGUAL AO VALOR DA MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de importação, mediante fraude ou simulação, infração punível com a pena de perdimento, que é convertida em multa igual ao valor da mercadoria importada caso tenha sido entregue a consumo, não seja localizada ou tenha sido revendida.
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
Diante dos fatos apurados, restou comprovado que, na realidade, as importações analisadas se deram na modalidade por conta e ordem de terceiro com ocultação dolosa do real interessado, sendo corretamente aplicada a multa por conversão da pena de perdimento prescrita no Decreto-Lei no 1.455/1976, artigo 23, V e §§ 1o e 3o.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE. EFEITOS.
Responde pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie, bem como o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
POLO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO.
A solidariedade no polo passivo da relação jurídica tributária não permite dizer que houve erro na identificação do sujeito passivo, pois podem constar no pólo passivo tanto ambos (responsável solidário e o contribuinte) ou apenas um isoladamente, até porque não há benefício de ordem na solidariedade tributária aqui tratada. Inteligência do art. 95, I, do DL no 37/66.

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.004266/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.620 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Recorrente
K2 LOGÍSTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 23/06/2004 a 13/07/2005
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA
CONSUMIDA OU NÃO LOCALIZADA. MULTA IGUAL AO VALOR DA
MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de
importação, mediante fraude ou simulação, infração punível com a pena de
perdimento, que é convertida em multa igual ao valor da mercadoria importada
caso tenha sido entregue a consumo, não seja localizada ou tenha sido
revendida.
OCULTAÇÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE
NA
IMPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
Diante dos fatos apurados, restou comprovado que, na realidade, as
importações analisadas se deram na modalidade “por conta e ordem de
terceiro” com ocultação dolosa do real interessado, sendo corretamente
aplicada a multa por conversão da pena de perdimento prescrita no Decreto-Lei
no 1.455/1976, artigo 23, V e §§ 1o e 3o.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE. EFEITOS.
Responde pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie, bem como o adquirente
de mercadoria de procedência estrangeira, por intermédio de pessoa jurídica
importadora.
POLO
PASSIVO
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA
TRIBUTÁRIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO.
A solidariedade no polo passivo da relação jurídica tributária não permite dizer
que houve erro na identificação do sujeito passivo, pois podem constar no pólo
passivo tanto ambos (responsável solidário e o contribuinte) ou apenas um
isoladamente, até porque não há benefício de ordem na solidariedade tributária
aqui tratada. Inteligência do art. 95, I, do DL no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.004266/2008-07
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.004266/2008-07

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 177.316,88 referente a multa equivalente ao valor aduaneiro
das mercadorias importadas, prevista no parágrafo 3° do artigo 23 do Decreto n°
1.455/1976, com a redação dada pelo artigo 59 da Lei n° 10.637/2002.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração
que este derivou de fiscalização iniciada em razão do seguinte fato:
Ao se analisar solicitação da interessada para devolução de mercadorias ao
exterior, surgiram indícios de irregularidades que findaram com a pena de perdimento
daquelas mercadorias. No curso da verificação física das mercadorias, se constatou
que as embalagens traziam informações que denotavam serem diversos os vendedores
estrangeiros e que os compradores eram empresas, também estrangeiras, que
prestavam serviços equivalentes aos de empresas de carrier. Em verdade, se concluiu
que os reais compradores eram nacionais que adquiriram mercadorias nos EUA, em
viagens ou por meio da internet, e que as encaminharam a essas empresas, que
coordenam todos os procedimentos de importação, simulando uma exportação para o
País, fornecendo documentos e coordenando o transporte, nacionalização, distribuição
dessas mercadorias, que são encaminhadas diretamente à residência dos reais
adquirentes das mercadorias. Por essas razões a solicitação de devolução das
mercadorias ao exterior foi indeferida, pois se caracterizou a simulação da operação,
com o objetivo de ocultar os reais compradores, configurando a interposição
fraudulenta, além de utilização de documentos ideológica e/ou materialmente falsos e
declarações ideologicamente falsas. Foi aplicada a pena de perdimento das
mercadorias e a interessada foi incluída no procedimento especial de fiscalização
previsto na Instrução Normativa SRF n° 228/2002.
No decorrer do procedimento especial de fiscalização se constatou que:
- A interessada é empresa que opera no Sistema Fundap — Fundo para o
Desenvolvimento das Atividades Portuárias, que concede a empresas importadoras
sediadas no Estado do Espírito Santo beneficios financeiros, tais como, diferimento do
pagamento do ICMS devido nas importações, que retorna às mesmas empresas na
forma de financiamentos de longo prazo e cujos contratos podem ser quitados com o
pagamento de apenas 10% em leilões do Bandes — Banco de Desenvolvimento do
Espírito Santo.
A habilitação provisória para operação no Siscomex foi concedida com base na
informação de que o capital integalizado era de R$ 50.000,00 e a estimativa de
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.004266/2008-07

operações de importação era de US$ 400.000,00 por semestre ou US$ 800.000,00 ao
ano.
- No período compreendido entre janeiro de 2004 e dezembro de 2006 a
interessada promoveu importações "por conta própria" na ordem de R$ 14.191.726,00,
valor CIF.
- A interessada não detinha capacidade econômico-financeira para realizar
importações por conta própria no montante declarado e, portanto, houve simulação
com o objetivo de encobrir irregularidades, tais como subfaturamento, ocultação de
reais adquirentes das mercadorias importadas e interposição fraudulenta de terceiros.
A empresa apresentou um Patrimônio Líquido de R$ 201.067,53 (2006) e efetuou nos
anos de 2004 a 2006 gastos com importações por conta própria num valor total de R$
21.552.753,00, incluídos os pagamentos dos tributos internos (conforme quadro de fls.
21).
- A integralização do capital social foi comprovada parcialmente, sendo que o
aumento do capital para R$ 200.000,00 com aproveitamento de reservas foi realizado
sem esclarecer a origem das reservas. Está omissa em relação à entrega da declaração
de IRPJ do ano de 2007, ano-base 2006.
- As intimações tiveram respostas parciais depois de várias prorrogações, ou não
foram respondidas.
- Análise dos documentos demonstram que a interessada é interposta pessoa,
agindo no interesse da empresa All Trade Logistics Corp, registrada como exportadora
em diversas importações. Essa empresa tem como sócio Marcio Campos Gonçalves e
Darcio Campos Gonçalves "e não atua no comércio de mercadorias, nunca exportou
qualquer tipo de bens, o comércio e exportação não são seus objetivos sociais, é
unicamente uma prestadora de serviços no transporte internacional de cargas, esse
entendimento é ratificado em sua página na internet, conforme indica é uma
prestadora de serviços em logística e facilitadora de negócios nos EUA." Essa
empresa esteve envolvida nas investigações intituladas como operações Narciso e
Dilúvio, acusada de importações subfaturadas.
- A Ali Trade Logistics não é, como quer fazer crer, o exportador das
mercadorias em trato, e sim, mero prestador de serviços agindo como facilitador para
compras nos EUA.
- Intimada, a empresa Pro Life Equipamentos Médicos Ltda não esclareceu a
quitação das notas relacionadas na intimação, limitando-se a apresentar alguns
depósitos efetuados na conta da K2 Logística, sem em momento nenhum relacionar
esses depósitos às notas fiscais. Informou que as negociações eram por via telefônica.
Foi realizada a revisão aduaneira das Declarações de Importação listadas às fls.
31. Da análise dos documentos se concluiu se tratar de operações por conta e ordem de
terceiros, com interposição fraudulenta, e simulação de preço/valor declarado, através
de apresentação de faturas comerciais que não refletem a verdadeira transação
comercial realizada, ou seja, ideologicamente falsas.
A simulação, com ocultação do real sujeito passivo mediante interposição
fraudulenta foi comprovada por meio da análise das contas bancárias e documentos da
interessada. Foram localizados "depósitos em valores e datas compatíveis com os
encargos da importação, com características inequívocas de antecipação de valores
para cobrir os custos da importação, visto que o depositante é, em tese, o real
interessado e responsável pela operação. A Ali Trade Logistics se utilizava da K2
Logística, para efetuar a operação, simulando que as mercadorias pertenciam a K2
Logística, e que seriam posteriormente revendidas a Pro Lifè. Toda essa operação era
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.004266/2008-07

orquestrada pela Ali Trade, na figura de seu sócio, o Sr. Marcio Campos Gonçalves.
A Pro Lifè, detentora do registro da mercadoria junto ao Ministério da Saúde,
"autorizava" a K2 Logística a importar a mercadoria em questão (fls. 562, 624, 625,
667 e 668), conforme determina a Resolução n° 1 de 06/12/2006, da Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária (II 543), simulando como se a K2 Logística fosse
comercializar esses produtos no território nacional. O que não era o caso, pois a
mercadoria sempre pertenceu a Pro Life, visto que assim a Declaração de Importação
era desembaraçada, seguia • imediatamente para a Pro Life, a real importadora da
mercadoria."
A análise das notas fiscais de entrada e saída revelaram que tinham datas de
emissão coincidentes ou muito próximas umas das outras, assim como os valores que,
em alguns casos, os de saída não cobriam os custos primários das importações (valor
aduaneiro mais tributos).
A K2, em nenhum momento informou possuir ou ter alugado depósito para as
mercadorias importadas.
Não havia identificação contábil dos clientes, apenas contas genéricas de
"clientes diversos" no Ativo e Passivo. A fiscalizada não atendeu à intimação de
detalhar as contas de clientes.
Análise das Declarações e Importação autuadas revelaram que a Pro Life
autorizava as importações, para fins de obtenção de LI, junto ao Ministério da Saúde,
as importações eram realizadas, simuladamente, por conta e risco da K2 Logística.
Depósitos não identificados na conta da K2 Logística, em datas próximas às de
cumprimento das obrigações financeiras das importações, demonstram que os
recursos provinham da Pro Life, real importadora.
"Pelo que se apresenta a operação de importação de mercadorias em questão, de
nacionalização de mercadorias adquiridas nos EUA, por brasileiros, em viagens ou
através da internet, ou anteriormente encomendadas para a Ali Trade, pois como já
demonstramos anteriormente, essa empresa oferece esse serviços no seu site na internet.
Esse tipo de comércio vem se alastrando devido à rápida evolução tecnológica desse
tipo de equipamento, e aos preços praticados nesse país.
Conhecedores da evolução do consumo desses equipamentos, empresas oferecem, tanto
nos EUA, como no Brasil o serviço típico de carrier, já bastante divulgado na internet,
essas empresas coordenam todos os procedimentos, chegam inclusive a fornecer um
endereço em Miami/EUA, para que a compra seja feita sem maiores embaraços.
Quando recebem essas mercadorias, essas empresas simulam uma exportação,
fornecendo documentos e coordenando todo o transporte, nacionalização e distribuição
dessas mercadorias, que são encaminhadas diretamente à residência dos reais
adquirentes das mercadorias."
A ocultação dos reais importadores impediu a caracterização dos ocultos como
importadores equiparados a industrial e, por conseguinte, como contribuintes do IPI.
Se caracterizou a interposição fraudulenta de terceiros.
A simulação nas operações de importação, com ocultação dos reais adquirentes
mediante interposição fraudulenta, determinou a caracterização de uso de documento
com falsidade ideológica nas Declarações de Importação autuadas. Essa infração
também é punida com a pena de perdimento das mercadorias importadas.
Concluiu a fiscalização pela caracterização do disposto no inciso VI do artigo
105 do Decreto-lei n° 37/1966 e no inciso V do artigo 23 do Decreto-lei n°
1.455/1976, com a redação dada pelo artigo 59 da Lei n° 10.637/2002, infrações
penalizadas com a pena de perdimento das mercadorias.
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.004266/2008-07

Considerando a impossibilidade de apreensão das mercadorias, foi proposta, por
meio do auto de infração do presente processo, a conversão da penalidade em multa
correspondente a seu valor aduaneiro, nos termos do parágrafo 3° do artigo 23 do
Decreto-lei n° 1.455/1976, com a redação dada pelo artigo 59 da Lei n° 10.637/2002.
Constam como "Contribuinte" a empresa "K2 Logística , Importação e
Exportação Ltda" e como "Responsável Solidário" a empresa "Pro Life Equipamentos
Médicos Ltda" e "Márcio Campos Gonçalves".
Foi lavrada representação fiscal para fins penais em função da fraude verificada.
As interessadas foram cientificadas por via pessoal (ciência da contribuinte às
fls. 02) e por via postal (AR dos responsáveis solidários às fls. 751-v e 752-v).
A contribuinte apresentou a impugnação tempestiva de folhas 755 a 790, com
os documentos de folhas 791 a 799, 802 a 999, 1002 a 1199 e 1202 a 1274, anexados.
A impugnante relata que se tratam de 9 (nove) Autos de Infração nos quais
figura como contribuinte responsável e são elencadas outras pessoas jurídicas e fisicas
na condição de contribuinte solidários. Todos referidos autos de infração iniciam com
a narrativa de importação distinta das importações autuadas, na qual solicitou a
devolução das mercadorias para o exterior. O pedido foi indeferido e foi aplicada a
pena de perdimento daquelas mercadorias. As suposição e presunções adotados
naquele processo foram generalizadas para todas as importações do impugnante que
tinham como exportador a empresa Ali Trade, conforme se observa pela descrição dos
fatos dos autos de infração. Apesar de se tratar de outro processo, pelo fato de ter sido
utilizado como paradigma, contesta as conclusões a que a fiscalização chegou no
processo que fez referência.
Relativamente ao presente processo, contesta as afirmações da fiscalização de
que trabalha "mediante o pagamento conforme o peso e tamanho da encomenda" e que
"os serviços envolveriam a entrega de produtos diretamente no estabelecimento e/ou
residência dos "viajantes" ou "internautas".
Discorda da generalização realizada de que o fato de o exportador All Trade
Logistic Corp e seu sócio Márcio Campos Gonçalves terem praticado operações
ilícitas investigadas nas operações Narciso e Dilúvio, impliquem em ser participe do
mesmo ilícito.
Informa que não possui qualquer envolvimento com aquelas operações de
comércio exterior e que não pode ser punida em função de relações comerciais que
não representam mais do que 8% do total de suas importações. Contesta a forma com
que a fiscalização iniciou os autos de infração, narrando um único caso em que foi
penalizada com a pena de perdimento, ainda que tenha requerido de boa-fé a
devolução ao exterior das mercadorias, para tentar fazer crer o julgador de que se o
contribuinte praticou um ilícito em uma oportunidade, certamente o fez em todas as
demais.
Aponta contradições na tese defendida pela fiscalização que não informa quais
seriam realmente as interpostas pessoas, se lojas de departamentos nos EUA,
"viajantes" ou "internautas", ou a exportadora Ali Trade Logistics. Argumenta que, no
período fiscalizado, as operações desse exportador representam apenas 8% de suas
operações e que o leque de seus clientes abrange mais de 100 empresas no período.
Alega que, ao que sabe, a empresa All Trade existe de fato e de direito nos
EUA, operando regularmente perante as autoridades daquele país, exportando
mercadorias que adquire, principalmente no mercado norte-americano. Argumenta que
bastaria solicitar informações oficiais às autoridades daquele país ao invés de realizar
meras consultas na internet.
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.004266/2008-07

Defende, assim, a total ausência de provas em relação às suposições e ilações da
autoridade fiscal, que tem o ônus da prova.
Alega ausência de relação entre o processo relativo à pena de perdimento, as
operações Dilúvio e Narciso, e as declarações de importação referidas no auto de
infração em trato.
Discorda da autuação embasada na ausência de sua capacidade financeira,
primeiro porque não foi comprovada e, segundo porque estabelecida em razão de
relação entre o capital social e o volume de importações em três anos analisados,
parâmetro não previsto legalmente.
Argumenta que o volume total de importações no período, de acordo com a
fiscalização, foi de R$ 14.191.726,00 e foram autuadas 100% do valor das
mercadorias em pauta, em um montante de R$ 2.033.160,39. Defende, assim, que o
fato de não ter sido autuada a totalidade das importações, torna regular o saldo
importado. Dessa forma, a capacidade financeira da empresa deveria ter sido analisada
em relação apenas às importações autuadas e não sobre o total de importações.
Alega irregularidade na aplicação da multa pelo fato de não se ter buscada a
localização das mercadorias, como prevê a legislação. Cita o Decreto-lei n°
1.455/1976 e o artigo 73 da Lei n° 10.833/2003, entre outros.
Alega ausência de comprovação do cometimento de outras infrações, tais como,
subfaturamento, classificação fiscal indevida, declaração falsa ou inexata de
mercadorias, falta de licenciamento ou o descumprimento de qualquer outro trâmite
legal.
Discorda da acusação do cometimento de fraude.
• Alega que, utilizando-se o próprio critério adotado pela fiscalização ao
habilitá-la provisoriamente para operar no Siscomex, a elevação de seu capital social
verificada no curso do procedimento fiscal ampararia as importações realizadas pela
empresa.
Ressalta que o valor total das importações não se refere a poucas DI, mas sim a
mais de cem, em sua maioria com valores inferiores a CIF R$ 50.000,00.
Defende que a movimentação e os saldos em suas contas-correntes demonstram
com muita folga a existência de recursos próprios para promover as importações em
tela, inclusive nas dos depósitos indicados pela fiscalização.
Alega que não é empresa de "fachada" e que, ao contrário do que afirma a
fiscalização, atendeu às intimações e apresentou ampla documentação contábil, fiscal
e financeira. A última resposta a intimação, em 03/12/2008, foi considerada
intempestiva e não analisada, pois na mesma data foi cientificada dos autos de
infração.
Alega que "a pluralidade de pessoas jurídicas elencadas como solidárias nos
Autos de Infração em pauta, por si só, já demonstra a fragilidade da argumentação da
fiscalização, pois não é razoável crer que uma importadora devidamente estabelecida,
que tem imóvel próprio, que paga impostos, que possui sócios com patrimônio, seria
empresa "de fachada" de várias outras que não possuem qualquer ligação entre si.
Como a autoridade fiscal autuou apenas os casos de mercadorias oriundas do
exportador ALL TRADE e encerrou definitivamente a ação fiscal, conclui-se que, nos
demais casos, o impugnante agiu corretamente."
Discorda da análise da fiscalização sobre sua capacidade financeira, pois de um
total de mais de 14 milhões de importações entendeu que não possuía capacidade
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.004266/2008-07

financeira para importar pouco mais de 2 milhões, mas o mesmo raciocínio não é
aplicado para os demais 12 milhões importados.
Analisa as alegações feitas pela fiscalização para defender a total falta de
provas. Defende que, ao contrário, a análise de suas contas-correntes fazem prova a
seu favor, pois demonstram que os recursos utilizados nas importações tinham origem
regular de suas operações de compra e venda de mercadorias.
Contesta as afirmações da fiscalização relativamente a cada uma das DI
autuadas. Observa que os depósitos atribuídos à Pro Life foram selecionados
pontualmente dentre os constantes nos extratos de suas contas-correntes em razão dos
valores semelhantes, mas que, em verdade, não se referem a nenhum adiantamento do
cliente. Registra que, nas datas dos pagamentos das importações, tinha saldo suficiente
para arcar com os custos, independentemente dos depósitos referidos. Alega
impossibilidade de identificação dos depositantes em razão da exigüidade de tempo
para se defender das autuações.
Declina sua incompreensão do fato de a fiscalização não ter considerado, para
fins de avaliação de sua capacidade financeira, os depósitos existentes na conta-
corrente do Banestes e o financiamento decorrente do estímulo financeiro criado pela
Fundap. A título de "crédito Fundap" foram creditados no período de 2004 a 2006 um
total de mais de dois milhões de reais e seu limite de financiamento no Fundap, em
2006, era de um milhão e seiscentos mil reais. Fatos não considerados pela
fiscalização em sua análise.
Contesta a penalidade aplicada frente à legislação vigente, em especial a
questão da sujeição passiva, solidariedade, Decreto-lei n° 37/1966, Decreto-lei n°
1.455/1976 e Lei n° 11.488/2007.
Defende que, "mesmo que os fatos apontados pela fiscalização fossem verídicos
e estivessem inequivocamente comprovados, o ilícito deveria ter sido enquadrado no
artigo 33 da Lei n° 11.488/2007, atendendo os requisitos da pessoalidade, da
graduação e da especificidade da pena, bem como o incontrastável princípio da
retroatividade benigna prevista no inciso II, "c", do artigo 106 do Código Tributário
Nacional.
A acusação genérica de falsidade documental e/ou ideológica que consta no
relatório fiscal também não merece prosperar, uma vez que tais documentos
pretensamente falsos (INVOICE, BL e DI) seriam mera decorrência da existência ou
não do primeiro ilícito, qual seja, a interposição fraudulenta."
Defende haver equívoco ao se confundir a presunção contida no artigo 5° da IN
SRF 225/2002 com a prevista no parágrafo 2° do artigo 23 do Decreto-lei 1.455/1976.
Alega que "a presunção contida no artigo 27 da Lei n° 10.637/2002 não conduz
à aplicação do artigo 23, V, do Decreto-lei n°1.455/1976, pois a aplicação desse
último depende de prova inequívoca do dolo do agente em fraudar o Fisco (..) ou
simular situação jurídica inexistente com o verdadeiro objetivo de ocultar o sujeito
passivo, protegendo o patrimônio do real beneficiário, via de regra uma grande
empresa ou conglomerado."
Reconhece que não havia detalhamento das contas "clientes diversos".
Atribui o fato à grande quantidade de operações que realizava, mas entende
justificável a técnica contábil adotada nas operações por conta e ordem.
Alega que a autoridade fiscal, a despeito de deixar claro em diversas passagens
do relatório fiscal que a simulação que afirma existir é de dificil comprovação, que
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.004266/2008-07

não teria prova cabal, que se baseou em provas indiciárias e presuntivas, deixou de
aplicar o disposto no artigo 112 do Código Tributário Nacional.
Quanto aos valores praticados serem diferentes dos declarados, defende que a
fiscalização somente alegou, mas não apresentou nenhuma prova.
Com relação à eventual sonegação de IPI defende que, caso tivesse ocorrido,
caberia um auto de infração contra o cliente que adiantou pagamentos, que seria o
equiparado a industrial, mas sem nenhum vínculo com as hipóteses ensej adoras da
penalidade aplicada.
Discorda dos quadros apresentados pela fiscalização para comprovar que os
valores de venda foram realizadas com baixa margem de lucro, por não terem sido
considerados o beneficio do Fundap e que há diferimento do ICMS.
Alega que não há nada de irregular em não possuir depósito de mercadorias, que
podem ficar no armazém alfandegado, e que na maioria dos casos as mercadorias
realmente já tinham compradores certos ao finalizar as DI' s. Defende que faz parte da
estratégia de atendimento a seus clientes conciliar os prazos de entrega das
mercadorias com os prazos do transporte.
Finaliza reiterando que é o real e efetivo importador das mercadorias, "que
contratou a compra de mercadorias estrangeiras diretamente da exportadora ALL
TRADE, sem nenhuma intervenção dos clientes que vieram a comprar as mercadorias
no Brasil. Se a ALL TRADE adquiria as mercadorias desse ou daquele fabricante,
atacadista ou varejista no exterior, isso não diz respeito ao impugnante, e não tornam
irregular, de forma alguma, as importações em pauta."
Requer seja julgado nulo o auto de infração e declarada extinta a relação
jurídico-tributária.
A responsável solidária "Pro Life Equipamentos Médicos Ltda" apresentou a
impugnação tempestiva de folhas 1277 a 1286, com os documentos de folhas 1287 a
1382, anexados.
A impugnante alega, resumidamente, que não tem qualquer vínculo com a
empresa K2 Logística e que adquiriu as mercadorias que aquela empresa importou por
sua própria conta e risco. Defende que os documentos solicitados foram apresentados
e que comprovam a regularidade de seu procedimento. Alega que não pode ser
considerada solidária, apenas por integrar a cadeia de vendas da empresa importadora
e que não foi demonstrado qualquer interesse seu na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal. Alega que o ilícito não foi comprovado, apenas foram
realizadas ilações mediante especulações.
Volta a defender que a responsável pelas importações foi a K2 Logística, que
efetuou todos os fechamentos de câmbio com recursos próprios, sem nenhuma
participação da impugnante.
Defende a ilegalidade da autuação.
Requer seja declarado nulo o auto de infração.
O responsável solidário "Márcio Campos Gonçalves" não apresentou
impugnação (Termo de Revelia às fls. 1385).
Ato contínuo, a DRJ-FLORIANÓPOLIS (SC) julgou a Impugnação do
Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 23/06/2004 a 13/07/2005
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.004266/2008-07

DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA CONSUMIDA OU
NÃO LOCALIZADA. MULTA IGUAL AO VALOR DA MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo ou adquirente na
operação de importação, inclusive mediante interposição fraudulenta de terceiros,
infração punível com a pena de perdimento, que é convertida em multa igual ao valor da
mercadoria caso tenha sido entregue a consumo ou não seja localizada.
IMPORTAÇÃO
POR
CONTA
E
ORDEM
DE
TERCEIRO.
RECURSOS
FINANCEIROS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Presume-se por conta e ordem de terceiro, a operação de comércio exterior realizada
mediante utilização de recursos financeiros daquele.
MULTA. LEI N°11.488/2007, ARTIGO 33. PENA DE PERDIMENTO.
A multa prevista no artigo 33 da Lei n° 11.488/2007, de 15 de junho de 2007, não
prejudica a aplicação da pena de perdimento das mercadorias importadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 23/06/2004 a 13/07/2005
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação realizada
por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora, responde
conjunta ou isoladamente pela infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificadas, somente a empresa Pró Life Equipamentos
Médicos Ltda interpôs recurso voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a recorrente suscitou as mesmas questões preliminares e
de mérito, repetindo as argumentações apresentadas nas Impugnações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos previstos em
lei, motivo pelo qual deve ser conhecido.
A acusação fiscal se refere a ocorrência de dano ao erário com a aplicação da pena
de perdimento de mercadoria que, por ter sido consumida ou não ter sido localizada, foi
convertida em multa em valor equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, decorrente da
identificação da Pró Life Equipamentos Médicos Ltda como a real adquirente em importação
com características de por conta e ordem de terceiros, nos termos dos inciso V, art.23, do
Decreto-Lei no 1.455/1976, com redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/2002, in verbis:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
......................................................................................
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.004266/2008-07

§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
......................................................................................
§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida.
Conforme bem explicitado no acórdão recorrido, a K2 Logística, Importação e
Exportação Ltda, teve pedido de devolução de mercadorias ao exterior indeferido e a pena de
perdimento aplicada às mercadorias em causa. Em razão dos indícios de irregularidades
apresentados, foi incluída no procedimento especial de fiscalização previsto na Instrução
Normativa SRF n° 228/2002.
Procedida a fiscalização, concluiu-se que as importações em tela, apesar de
registradas como sendo por conta e risco próprios da "K2 Logística", eram, em verdade,
importações realizadas por conta e ordem de terceiro, com ocultação do real adquirente e
mediante interposição fraudulenta de terceiro.
Ainda, a simulação das operações caracterizou o uso de documento
falsificado/adulterado, pois não refletiam a realidade das operações realizadas, inclusive em
relação aos preços/valores declarados.
Por oportuno, faz-se breve exposição sobre as principais características das
modalidades de importação envolvidas e da ocorrência interposição fraudulenta de terceiros para
melhor compreensão da matéria em debate.
A “importação por conta própria” é a mais tradicional modalidade de importação.
Nessa caso, a empresa importadora atua diretamente, sem intermediários (e simultaneamente)
como importadora, realiza as tratativas da compra, fecha o câmbio em nome próprio com
recursos próprios, paga os tributos e utiliza a mercadoria ou a vende no mercado interno para
diversos compradores. Ou seja, a empresa importadora assume nessa modalidade todos os riscos
logísticos da importação.
A operação de "importação por conta e ordem de terceiros" é aquela em que uma
pessoa jurídica promove (o importador) em seu nome, o despacho aduaneiro de importação de
mercadoria adquirida por outra (adquirente), em razão de contrato previamente firmado para
terceirizar as atividades envolvidas na importação. Esta empresa atua como prestadora de
serviços, já que a operação é realizada com recursos provenientes da adquirente, que é
responsável, inclusive, pelo fechamento do câmbio.
O regramento da importação por conta e ordem foi dado pelos arts. 86 e 87 da IN
SRF no247/2002 e ADI no07/2002, os quais apresentam os seguintes procedimentos e requisitos
para a sua caracterização:
- deve ser firmado contrato prévio entre a pessoa jurídica importadora e o
adquirente, específico para a importação por conta e ordem;
- não pode haver aquisição da propriedade das mercadorias pela importadora, o
que se caracterizaria pela ocorrência de uma das seguintes hipóteses: a) conste como adquirente
no contrato de câmbio; b) conste como adquirente na fatura internacional (invoice); c) emita NF
de entrada/saída a título de compra ou venda; ou d) contabilize em estoque a entrada/saída da
mercadoria importada como compra ou venda;
- os registros contábeis e fiscais da importadora devem evidenciar que se trata de
mercadoria de propriedade de terceiros;
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.004266/2008-07

- a NF de remessa da importadora deve ser emitida pelo mesmo valor constante da
NF de entrada, acrescida dos tributos incidentes na importação; e
- deve ser adiantado à importadora todo o numerário necessário para o pagamento
dos tributos aduaneiros e das demais despesas.
A importação “por encomenda” é aquela em que a empresa importadora adquire
mercadorias com recursos próprios e promove o seu despacho aduaneiro de importação a fim de
revendê-las, posteriormente, a uma empresa encomendante previamente determinada, em razão
de contrato entre elas, cujo objeto deve compreender, pelo menos, o prazo ou a operação
pactuadas (art.2o, § 1o, I, da IN SRF no634/06).
Cabe ao importador fazer a negociação com o exportador no exterior, adquirir as
mercadorias, providenciar a sua nacionalização e revender ao encomendante. Outra característica
importante dessa modalidade é que o importador contratado deve dispor de capacidade
econômica para o pagamento da importação. Por sua vez, o encomendante também deve possuir
capacidade econômica para adquirir no mercado interno as mercadorias do importador
contratado.
Aspecto comum as modalidades de importação é a obrigação do importador
informar previamente ao exportador no exterior no sentido de este fazer constar na fatura
comercial a indicação do nome do próprio exportador e da empresa que será a real adquirente da
mercadoria importada (importação por conta própria ou importação por conta e ordem de
terceiros ou importação por encomenda), conforme prevê os incisos I e II do artigo 557 do
Decreto no 6.759/2009. Quando os envolvidos na importação subvertem essa obrigação, fazendo
inserir nas declarações importações informações falsas quanto aos reais adquirentes da
mercadoria e a consequente burla aos controles aduaneiros, tal conduta faz surgir a figura
delituosa de Dano ao Erário, tipificada pelo art.23, V, do Decreto no1.455/76.
Como se sabe, a legislação aduaneira, visando o combate à prática de interposição
fraudulenta de terceiros, tipificou a conduta de dano ao erário punível com a aplicação da pena
de perdimento de mercadorias decorrente da ocultação do real sujeito passivo em operações de
importação ou exportação, por meio do artigo 23 do Decreto n. 1.455/76, abaixo transcrito:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 1oO dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2oPresume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.004266/2008-07

Depreende-se, quanto à comprovação, que a legislação transcrita prevê dois tipos
de interposição fraudulenta: presumida e comprovada.
A interposição fraudulenta presumida é aquela na qual se identifica que a empresa
que está importando não o faz para ela própria, pois não consegue comprovar a origem, a
disponibilidade e a transferência dos recursos empregados na operação. Destarte, com base em
presunção legalmente estabelecida no § 2o do art.23 do Decreto-lei no 1.455/1976, configura-se a
interposição fraudulenta e aplica-se o perdimento (ou a multa que a substitui).
É do importador o ônus de comprovar a origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados nas operações de importação por ele declaradas, mediante
documentação hábil e idônea, dentre elas contrato de câmbio, comprovante da liquidação
cambial, extrato das movimentações financeiras correspondentes, etc.
Assim, para a caracterização da interposição fraudulenta presumida basta que a
empresa não consiga comprovar a origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados na operação de comércio exterior.
A presunção legal em questão se caracteriza como relativa, ou juris tantum,
admitindo prova em contrário. Após o lançamento, o ônus da prova de não ocorrência da
interposição presumida recai sobre a empresa autuada, devendo esta trazer ao contencioso
administrativo documentação hábil para desconstruir as conclusões da presunção lançada.
Na interposição comprovada, por sua vez, cabe à Fiscalização buscar elementos
probatórios no sentido de demonstrar que a empresa fiscalizada está realizando a operação de
importação acobertando um terceiro que se constitui no real beneficiário da operação. Quando
resta demonstrado a interposição, aplica-se a pena de perdimento (ou a multa que a substitui),
com fundamento no inciso V do art.23, do Decreto-lei no1.455/76 e em seu § 3o. O sujeito
passivo que deve ser penalizado pela referida multa é o terceiro acobertado, enquanto o
acobertante responde como responsável solidário, nos termos do art.95 do Decreto-lei no37/66,
além da multa por acobertamento prevista no art.33 da Lei no11.488/2007. Para a caracterização
da interposição fraudulenta comprovada é necessário que as condutas realizadas pelas envolvidas
se subsumam ao tipo previsto no inciso V do art.23, do Decreto Lei no1.455/76. Os elementos do
tipo previsto nesse dispositivo legal são a interposição ou ocultação do real comprador e a fraude
ou simulação. Sem a comprovação de ambas elementares, não pode ser caracterizada a
interposição fraudulenta.
Ainda nos casos de acusação de interposição fraudulenta comprovada, a fim de
caracterizar a conduta ilícita, a fiscalização deve carrear aos autos um conjunto de provas que
demonstrem a ocorrência de fraude ou simulação com a intenção de incluir interposta pessoa
entre o real adquirente e a Autoridade Aduaneira, sempre com o objetivo da primeira permanecer
oculta nas operações de comércio exterior.
Portanto, o ônus probatório da ocorrência de fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta, é do Fisco, que deve trazer aos autos um conjunto de elementos
probatórios suficientes para atestar a ocorrência da conduta tal qual tipificada em lei.
No caso concreto, a Fiscalização apurou que, embora a empresa K2 Logística,
Importação e Exportação Ltda tivesse sido identificada nas Declarações de Importações como a
adquirente na modalidade " por conta própria", na realidade, ela atuara como interposta pessoa,
acobertando a real adquirente, a empresa Pró Life Equipamentos Médicos Ltda, na modalidade
de importação “por conta e ordem de terceiros”, conforme tabela de importações:
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.004266/2008-07

Com efeito, o caso ora analisado trata de acusação de interposição fraudulenta
comprovada, uma vez que nas diligências efetuadas pela Fiscalização apuraram-se diversos fatos
e provas que levaram a conclusão de que as operações entre as empresas K2 Logística,
Importação e Exportação Ltda e a Pró Life Equipamentos Médicos Ltda foram simuladas, com o
objetivo de burlar os controles aduaneiros.
Conforme já consignado no relatório fiscal, o recurso voluntário foi interposto
unicamente pela empresa Pró Life Equipamentos Médicos Ltda, no qual ela arguiu basicamente
que não se encontram nos autos as condições necessárias para que seja colocada no polo passivo
da autuação na qualidade de responsável solidária.
Aduz que a hipótese de incidência do Imposto de Importação é a entrada de
produto estrangeiro ou assimilado em território nacional, corno consta no artigo 19 do CTN,
sendo de total responsabilidade da empresa K2 Logística e não da Recorrente.
Para que fosse considerada plausível de responsabilidade solidária suscitada pela
autoridade fiscal contra a Empresa Recorrente, deveria ter inequivocamente comprovado o ilícito
e não simples ilações mediante especulações. Todos os documentos anexados dão conta de ser
responsável pelas importações em questão a empresa K2 Logística Importação e Exportação
Ltda, que efetuou todos os fechamentos de câmbio das Dls em questão com seus próprios
recursos, sem qualquer participação da Recorrente, portanto, totalmente improcedente o auto de
infração.
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.004266/2008-07

Por fim, pede o provimento de seu recurso com base nas seguintes afirmações
sintetizadas:
- a falta de comprovação material do ilícito fiscal constante do auto de infração,
posto ser de total responsabilidade da empresa importadora qualquer atendimento à legislação
aduaneira em vigor;
- a imprevalência do crédito tributário pretendido, por inocorrente e
incomprovada a ilicitude indicada na autuação sob hostilidade;
- a comprovada condição de ilegitimidade da autuação, através da qual o autuante
quer receber tributos sem o fato gerador que justifique seu nascedouro;
- indevida instauração da ação fiscal, já que inexistente a obrigação principal, o
apenamento não tem qualquer valor.
Sem razão a Recorrente.
Noticia-se nos autos que, no âmbito do Procedimento Especial previsto na
Instrução Normativa SRF no 228, de 21 de outubro de 2002, a Autoridade Fiscal efetuou a
fiscalização contra a empresa K2 Logística Ltda com o objetivo especifico de confirmar indícios
de incompatibilidade entre os volumes transacionados no comércio exterior e a capacidade
econômica/financeira da empresa.
Inicialmente, no que concerne à responsabilidade atribuída à Recorrente, entendo
que a sua conduta subsome-se perfeitamente ao contido no art. 95 do Decreto-lei no37/66, abaixo
transcrito, uma vez que restou comprovado que a empresa Pró Life Equipamentos Médicos Ltda
agiu em co-autoria com o importador ostensivo (K2 Logistica Ltda) para a prática da infração
aduaneira, além disso, foi o seu maior beneficiário das operações:
Art.95- Respondem pela infração:
I- conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
II- conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
III- o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o veículo
proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica estabelecida no
ponto de destino;
IV- a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer
mercadoria.
V- conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no
caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
VI- conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria
de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Lei no 11.281,
de 2006)
A despeito das afirmações de que a autuação foi baseada em meras ilações,
desprovidas de provas. observa-se que a Fiscalização conseguiu reunir um conjunto probatório
robusto a fim de fundamentar a autuação, no sentido de demonstrar a participação do responsável
solidário Pró Life equipamentos Ltda nos fatos caracterizadores das infrações cometidas pela K2
Logística para esta atuar como interposta pessoa na importação irregular de produtos por conta e
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.004266/2008-07

ordem da primeira. Restando demonstrado, assim, o interesse comum entre a autuada e a
responsável solidário nas operações envolvidas, como se demonstrará a seguir.
A Autoridade Fiscal explica em qual contexto fraudulento se deram as
importações objeto do lançamento:
Pelo que se apresenta a operação de importação de mercadorias em questão, de
nacionalização de mercadorias adquiridas nos EUA, por brasileiros, em viagens ou
através da internet, ou anteriormente encomendadas para a AU Trade, pois como já
demonstramos anteriormente, essa empresa oferece esse serviços no seu site na internet.
Esse tipo de comércio vem se alastrando devido à rápida evolução tecnológica desse
tipo de equipamento, e aos preços praticados nesse país.
Conhecedores da evolução do consumo desses equipamentos, empresas oferecem, tanto
nos EUA, como no Brasil o serviço típico de carrier, já bastante divulgado na internet,
essas empresas coordenam todos os procedimentos, chegam inclusive a fornecer um
endereço em Miami/EUA, para que a compra seja feita sem maiores embaraços.
Quando recebem essas mercadorias, essas empresas simulam uma exportação,
fornecendo documentos e coordenando todo o transporte, nacionalização e distribuição
dessas mercadorias, que são encaminhadas diretamente à residência dos reais
adquirentes das mercadorias."
Pelos documentos juntados aos autos, demonstra-se que a empresa K2 logística é
interposta pessoa, agindo no interesse da empresa Ali Trade Logistics Corp, registrada como
exportadora em diversas importações, dentre as quais aquelas objeto do presente lançamento que
tiveram como destinatária a empresa Pro Life Equipamentos Médicos Ltda, oculta nas operações
de importação. No entanto, essa empresa (Ali Trade Logistics Corp) não atua no comércio de
mercadorias e nunca exportou qualquer tipo de bens. O comércio e exportação não são seus
objetivos sociais, é unicamente uma prestadora de serviços no transporte internacional de cargas.
Esse entendimento é ratificado em sua página na internet, conforme indica é uma prestadora de
serviços em logística e facilitadora de negócios nos EUA"
Apurou-se no referido procedimento fiscal que a K2 Logística Ltda não possuía
recursos próprios para realizar tais operações de comércio exterior, ou seja, a K2 operava com
recursos de terceiros (se não houvesse os "recebimentos de clientes" antecipados, não haveria
recursos disponíveis para efetuar o pagamento das importações).
Cabe frisar que está demonstrado suficientemente nos autos que os recursos para
algumas das referidas operações de importações, objeto da autuação, tiveram origem antecipada
na empresa Pró Life Equipamentos Médicos Ltda para fazer frente aos custos de importação no
momento de fechamento de câmbio e do pagamento de despesas aduaneiras relacionadas com as
importações. A Autoridade Aduaneira chegou a essa conclusão após constatar que os recursos
financiadores de algumas das importações decorreram de registros contidos no Razão Analítico
da K2 Logística (e-fls.614), no qual contam os seguintes lançamentos comprobatórios de
recebimento de recursos :
- na data de 23/06/04 dois lançamentos com os seguintes históricos: "VLR NF
00300 PRO LIFE EQUIP MEDICOS LTDA PROC. IMP151" e "VLR NF 00302 PRO LIFE
EQUIP MÉDICOS LTDA PROC.IMP151".
- na data de 23/07/04: "TRANSF P/REGULARIZAÇÃO IMP 151".
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.004266/2008-07

Por outro lado, às folhas 594 se verifica o lançamento, na data de 23/07/04,
"11018-3 PAGAM. ALL TRADE PROC. IIVIP151":

Observa-se nesses registros que a “IMP151”, que se refere à DI n° 04/0530796-3,
que os recursos foram recebidos imediatamente da Pró Life Equipamentos Médicos, logo após o
desembaraço, e repassados à suposta exportadora All Trade. Fato que demonstra que a
mercadoria já possuía destino certo na sua chegada em território nacional, caracterizando, em
verdade, essa importação como “ por conta e ordem de terceiro”.
Corrobora com a acusação fiscal o fato da K2 logística, apesar do nome, não
possuir qualquer estrutura logística para armazenagem das mercadorias importadas. Embora
intimada, a K2 em nenhum momento informou possuir ou ter alugado depósito para as
mercadorias importadas.
Além disso, em aquisições de mercadorias envolvidas na autuação percebe-se que
as datas das notas fiscais de vendas da K2 Logística para a Pró Life se dão sempre na mesma
data, ou em data bem próxima àquela do desembaraço, em valores bem próximos do valor
aduaneiro declarado e outros custos primários, além de sempre nas mesmas quantidades, ou seja,
tudo que foi importado nas operações envolvidas foi destinado à Pró Life.

A mesma situação se verifica nas demais operações de importação autuadas, do
que se conclui que o modus operandi adotado foi mantido nessas importações.
Vale registrar ainda que a "Pro Life Equipamentos Médicos" é que detém o
registro dos produtos importados perante o Ministério da Saúde e emitiu a autorização à "K2
Logística" a fim de realizar as importações dos equipamentos médicos, fato que torna evidente
que a mercadoria importada já possuía destino certo, sendo em verdade por conta e ordem de
terceiros.
Por fim, cabe esclarecer que a alegação da ilegitimidade passiva nos autos deve
ser também rechaçada porque não se identifica no lançamento fiscal qualquer erro na
identificação do sujeito passivo. Não há benefício de ordem na solidariedade aqui discutida,
podendo figurar na posição de contribuinte o real adquirente das mercadorias importadas A
redação do art. 95, I, do DL no 37/66 é clara quanto a isso:
Art.95 - Respondem pela infração:

Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.620 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.004266/2008-07

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o
veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica
estabelecida no ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer
mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira,
no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire
mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela
Lei no 11.281, de 2006)
(negritos nossos)
Nesse sentindo, também é a jurisprudência das turmas colegiadas do CARF, a
exemplo do acórdão no 3101001.009 da 1a Câmara / 1a Turma Ordinária da Terceira Seção, de 13
de fevereiro de 2012, que trata de caso envolvendo interposição fraudulenta comprovada, cujo
trecho da ementa é a seguir reproduzido:
PÓLO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO.
A solidariedade no polo passivo da relação jurídica tributária não permite dizer que
houve erro na identificação do sujeito passivo, até porque não há benefício de ordem na
solidariedade tributária aqui tratada. Inteligência do art. 95, I, do DL no 37/66.
Assim, nenhum vício foi identificado na identificação do sujeito passivo no
presente auto de infração, podendo ser indicado isoladamente ou conjuntamente no polo passivo
o real adquirente de mercadoria importada ou o importador ostensivo, conforme institui o
Decreto-lei no 37/66, artigo 95.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1546
DF CARF MF
Original